Tribunal: TJPA
Processo: 0813087-23.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813087-23.2023.8.14.0000

PACIENTE: DERIVALDO DE ASSUNÇÃO BAIA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0800005-22.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: KELVIN BRENO R. RODRIGUES (
DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL
).

PACIENTE: DERIVALDO DE ASSUNÇÃO BAÍA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 217-A, DO CPB.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
PREVENTIVO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MOTIVADA EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DOS ARTIGOS 312 E 313, AMBOS DO CPP,
INVIABILIZANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER MANTIDA, DECRETAÇÃO DA PRISÃO EM 19/09/2018, COM CUMPRIMENTO DO MANDADO NO DIA 07/08/2023.
IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08 DO TJPA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1.

Alegação de falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema é descabida, uma vez que, o magistrado
a quo
, motivou adequadamente o referido
decisum
preventivo, ressaltando a necessidade da prisão, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP;

2.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

3.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e denegar a Ordem,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
a Excelentíssima
Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 26 de outubro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor do paciente DERIVALDO DE ASSUNÇÃO BAÍA, que teve sua prisão preventiva decretada no dia 19/09/2018, sendo cumprida em 07/08/2023, acusado pela prática do crime previsto no artigo 217-A, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso, nos autos da Ação Penal nº 0008872-56.2018.8.14.0115.

O impetrante alega que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva; b) ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição do alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 15655138 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 15718597 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 15875376 - páginas 1 a 5).

É o relatório.

VOTO

Consta-se da exordial acusatória que, no dia 29 de julho de 2018, por volta das 18H00, em uma residência situada na Rua Marupá, nº 900, Setor Industrial II, Cidade de Novo Progresso, Estado do Pará, o paciente consciente e voluntariamente, com desejo de satisfazer a sua lascívia, teve conjunção carnal com a vítima A. C. D. S. C., com 12 (doze) anos de idade, a época dos fatos.

Segundo se apurou, o acusado seria pessoa de confiança da família da vítima, eis que há 04 (quatro) anos frequentava a sua residência e é próximo de Leide Daiane dos Santos Cordeiro, genitora da adolescente.

Sucedeu que, no dia, hora e local do fato, o coacto ofereceu um aparelho celular para a vítima em troca de favores de cunho sexual e, assim, manteve relação sexual com ela, desvirginando-a.

No dia 03 de agosto 2018, o paciente relatou à genitora da ofendida que se encontrava namorando a sua filha, e, no dia seguinte, a vítima revelou a sua mãe que eles haviam mantido relação sexual nas circunstâncias já mencionadas.

Em sede de escuta especializada, a vítima esclareceu que o paciente lhe havia dado o aparelho celular para que mantivessem relação sexual e, posteriormente, em razão de ciúmes, havia retirado dela o referido bem, o que a fez revelar o ocorrido.

Assim, a materialidade delitiva está confirmada nos autos, notadamente em vista da certidão de nascimento e auto de exame de conjunção carnal, ao passo que os indícios suficientes de autoria são aferíveis pelos demais depoimentos e documentos colhidos durante as investigações.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
PREVENTIVO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou a prisão preventiva do coacto, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise.

Outrossim, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo magistrado no
decisum
preventivo em decorrência dos requisitos que autoriza a custódia cautelar, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP. Fundamentou-se, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]No caso dos autos, as investigações da polícia apontam que o representado seria o autor do crime de estupro de vulnerável, através do depoimento da genitora da vítima e da escuta especializada realizada pelo Conselho tutelar e reafirmada em produção de provas antecipada (processo apenso), momento em que a vítima menor relata com riqueza de detalhes a consumação do crime.

Com as alterações da lei nº 12.403/2011, a prisão preventiva só deve ser adotada em último caso, quando não for aconselhável a sua substituição por outra medida cautelar (art. 282, §§ 4º e 6º).

No presente caso, entendendo presentes os requisitos da prisão preventiva (art. 313 do CPP).

Os indícios suficientes de autoria e a materialização do crime, constam das provas juntadas em especial o depoimento da vítima, que informa ter sido violentada sexualmente pelo representado.

Evidenciado o fumus comissi delicti, entendo que a necessidade da custódia provisória (periculum libertatis) para garantia da ordem pública.

Apesar de não haver unanimidade na doutrina e jurisprudência do que venha a ser o significado da expressão ordem pública, prevalece o entendimento que a decretação da preventiva com base nesse requisito visa a evitar que o agente continue delinquindo durante a persecução penal. Em outras palavras, busca-se afastar a reincidência e a continuidade da lesão a bens jurídicos tutelados pelo direito penal. Conforme ressalta Távora, a ordem pública é expressão de tranquilidade e paz no seio social. Em havendo risco demonstrado de que o infrator, se solto permanecer, continuará delinquindo, é sinal de que a prisão cautelar se faz necessária, pois não se pode esperar o trânsito em julgado da sentença condenatória (Távora, Nestor. Curso de Direito Penal, 11ª ed., 2016, p. 917).

É certo que deve estar comprovado o risco para a ordem pública. E essa comprovação emerge da análise dos autos. Há indícios suficientes de que o representado praticou o crime de estupro de vulnerável contra a vítima.

A conduta imputada ao representado, colhida a partir dos depoimentos constantes nos autos, possui gravidade suficiente para justificar a imposição da prisão preventiva, como garantia da ordem pública, diante da gravidade do crime, da sua periculosidade e a real possibilidade de reiteração delitiva, por ser amigo da família.

O representado ofereceu um celular em troca de favores de cunho sexual, ainda se utilizando da condição de amigo da família para prática da conjunção carnal, e ameaçou de agredir a vítima, caso ela contasse a sua genitora, como consta nos autos, são indicativos da necessidade concreta da sua prisão provisória a bem da ordem pública local. A periculosidade evidenciada pelo representado e a gravidade do fato, qualificado em tese como hediondo, são determinantes da necessidade de prisão provisória para manutenção da ordem pública local.[...]

[...]O Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos", além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação".

A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Nessas circunstâncias, não me parece que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão provisória seja apta a garantir os fins do processo penal, como instrumento de prevenção geral e especial.[...]

[...]Por fim, há de ser considerado o preceito secundário das figuras típicas do fato, que comina ao infrator pena privativa de liberdade máxima superior a 04(quatro) anos. Sendo assim, a decretação do cárcere cautelar também se encontra em consonância com o quanto dispõe o art. 313, I do Código de Processo Penal, já que tal dispositivo admite a prisão preventiva, quando a conduta praticada excede o limite previsto no referido dispositivo legal.

Com esses fundamentos e amparado no 312 c/c o art. 313 do CPP, acolho a representação e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do nacional DERIVALDO DE ASSUNÇÃO BAIA conhecido pela alcunha Jamaica, para garantia da ordem pública.[...]

O magistrado
a quo
, motivou escorreitamente a prisão, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública e pela periculosidade do agente, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise.

Outrossim, a conduta imputada ao paciente, colhida nos depoimentos constantes nos autos, possui gravidade suficiente para justificar a imposição da prisão preventiva, como garantia da ordem pública, diante da gravidade do crime, da sua periculosidade e a real possibilidade de reiteração delitiva, para preservar a ofendida, familiares e testemunhas, por ser amigo da família. O paciente ofereceu um aparelho celular em troca de favores de cunho sexual, ainda se utilizando da condição de amigo da família para prática da conjunção carnal, e ameaçou de agredir a ofendida, caso ela contasse à sua mãe, como consta nos autos, portanto são indicativos para preservar a ordem pública local, também pela periculosidade do coacto e a gravidade do delito.

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, como requer o impetrante.

Ademais, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão cautelar quando presente seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento desta Eg. Corte de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 4. Recurso ordinário improvido. (RHC 70.597/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)”.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 do TJ/PA).

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da custódia, que se faz imprescindível para garantir a ordem pública. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

É o meu voto.

Belém. (PA), 26 de outubro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/10/2023